Tribunal: STJ
Processo: 0000180-40.2019.8.15.0201
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2898287 - PB(2025/0113637-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VERISSIMO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
FORMAIS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CARÊNCIA
DO
INTEIRO
TEOR
DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente embargos de divergência, com fundamento nos arts.
21-E, V, e 226-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em razão do
não atendimento dos requisitos formais para demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. O agravante sustenta a existência de erro material na decisão monocrática,
afirmando que os acórdãos embargado e paradigma teriam sido proferidos por Turmas
distintas do Superior Tribunal de Justiça e requer o processamento dos embargos de
divergência.
3. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade dos embargos de divergência
por dois fundamentos principais: (i) impossibilidade de utilização, como paradigma, de
acórdão proferido pela mesma Turma, por ausência de alteração de mais da metade
de sua composição, nos termos do
§ 3o, do CPC; e (ii) não juntada, no ato
art. 1.043,
da interposição, do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, em afronta
ao
§ 4o, do CPC e ao
§ 4o, do RISTJ, vício considerado substancial
art. 1.043,
art. 266,
e insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da indicação de acórdão
paradigma proferido pela mesma Turma, à luz do
§ 3o, do CPC, quanto à
art. 1.043,
exigência de alteração da composição do órgão fracionário em mais da metade de
e (ii)
seus membros;
saber se o agravante cumpriu, no momento da interposição dos
embargos de divergência, os requisitos técnicos de comprovação do dissídio
jurisprudencial, especialmente a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e
respectivas certidões de julgamento, e se seria possível sanar posteriormente tal vício
com fundamento no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
Documento eletrônico VDA55897612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: dcc654e0-adc3-49f0-bc19-d57e6d365e5f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão indicado como paradigma, proferido no
pela Sexta
REsp 1.539.378/SC
Turma, não pode ser utilizado como paradigma interno com fundamento no art. 1.043,
§ 3o, do CPC, porque, entre a data de seu julgamento e a do acórdão embargado, não
houve alteração da composição da Turma julgadora em mais da metade de seus
membros, circunstância que afasta a incidência da regra excepcional que admite
paradigma da mesma Turma.
6. Embora o agravante tenha mencionado, nos embargos de divergência, outro
acórdão paradigma (
, não instruiu o recurso, no ato da interposição,
REsp 434.818/GO)
com cópia do inteiro teor desse julgado, providência somente adotada de forma
extemporânea, por ocasião do agravo regimental, o que evidencia a irregularidade
formal dos embargos de divergência.
7. A observância do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do RISTJ, com a
art. 1.043,
art. 266,
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas — compreendendo relatório, voto,
e certidão de julgamento — e das respectivas certidões, constitui
ementa/acórdão
requisito formal essencial e insuprível para o processamento dos embargos de
divergência.
8. A ausência de comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, por falta de
juntada tempestiva do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e de suas certidões de
julgamento, configura vício substancial insanável, que impede a aplicação do art. 932,
parágrafo único, do CPC para suprir a irregularidade após a interposição do recurso.
9. Não se verifica erro material na decisão agravada, mas mero descumprimento, pela
parte agravante, do ônus processual de formular adequadamente os embargos de
divergência e instruí-los com a documentação exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de
divergência exige a juntada, no ato da interposição, do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, incluindo relatório, voto,
e certidão de julgamento, bem
ementa/acórdão
como das respectivas certidões, conforme o
§ 4o, do CPC e o
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do RISTJ.
Dispositivos relevantes citados:
§§ 3o e 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
-C; RISTJ,
§ 4o.
art. 21
art. 226
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 2.602.554/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/6/2025,
4/7/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55897612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: dcc654e0-adc3-49f0-bc19-d57e6d365e5f

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2898287 - PB(2025/0113637-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VERISSIMO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
FORMAIS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CARÊNCIA
DO
INTEIRO
TEOR
DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente embargos de divergência, com fundamento nos arts.
21-E, V, e 226-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em razão do
não atendimento dos requisitos formais para demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. O agravante sustenta a existência de erro material na decisão monocrática,
afirmando que os acórdãos embargado e paradigma teriam sido proferidos por Turmas
distintas do Superior Tribunal de Justiça e requer o processamento dos embargos de
divergência.
3. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade dos embargos de divergência
por dois fundamentos principais: (i) impossibilidade de utilização, como paradigma, de
acórdão proferido pela mesma Turma, por ausência de alteração de mais da metade
de sua composição, nos termos do
§ 3o, do CPC; e (ii) não juntada, no ato
art. 1.043,
da interposição, do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, em afronta
ao
§ 4o, do CPC e ao
§ 4o, do RISTJ, vício considerado substancial
art. 1.043,
art. 266,
e insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da indicação de acórdão
paradigma proferido pela mesma Turma, à luz do
§ 3o, do CPC, quanto à
art. 1.043,
exigência de alteração da composição do órgão fracionário em mais da metade de
e (ii)
seus membros;
saber se o agravante cumpriu, no momento da interposição dos
embargos de divergência, os requisitos técnicos de comprovação do dissídio
jurisprudencial, especialmente a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e
respectivas certidões de julgamento, e se seria possível sanar posteriormente tal vício
com fundamento no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão indicado como paradigma, proferido no
pela Sexta
REsp 1.539.378/SC
Turma, não pode ser utilizado como paradigma interno com fundamento no art. 1.043,
§ 3o, do CPC, porque, entre a data de seu julgamento e a do acórdão embargado, não
houve alteração da composição da Turma julgadora em mais da metade de seus
membros, circunstância que afasta a incidência da regra excepcional que admite
paradigma da mesma Turma.
6. Embora o agravante tenha mencionado, nos embargos de divergência, outro
acórdão paradigma (
, não instruiu o recurso, no ato da interposição,
REsp 434.818/GO)
com cópia do inteiro teor desse julgado, providência somente adotada de forma
extemporânea, por ocasião do agravo regimental, o que evidencia a irregularidade
formal dos embargos de divergência.
7. A observância do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do RISTJ, com a
art. 1.043,
art. 266,
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas — compreendendo relatório, voto,
e certidão de julgamento — e das respectivas certidões, constitui
ementa/acórdão
requisito formal essencial e insuprível para o processamento dos embargos de
divergência.
8. A ausência de comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, por falta de
juntada tempestiva do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e de suas certidões de
julgamento, configura vício substancial insanável, que impede a aplicação do art. 932,
parágrafo único, do CPC para suprir a irregularidade após a interposição do recurso.
9. Não se verifica erro material na decisão agravada, mas mero descumprimento, pela
parte agravante, do ônus processual de formular adequadamente os embargos de
divergência e instruí-los com a documentação exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de
divergência exige a juntada, no ato da interposição, do inteiro teor dos acórdãos
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

paradigmas, incluindo relatório, voto,
e certidão de julgamento, bem
ementa/acórdão
como das respectivas certidões, conforme o
§ 4o, do CPC e o
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do RISTJ.
Dispositivos relevantes citados:
§§ 3o e 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
-C; RISTJ,
§ 4o.
art. 21
art. 226
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 2.602.554/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/6/2025,
4/7/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de JOSE VERISSIMO DA SILVA interposto em
face da decisão de fls.
em que o Ministro Presidente desta Corte Superior
596/598,
indeferiu liminarmente os embargos de divergência do agravante, com esteio nos
artigos 21-E, V
226-C, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
c/c
–
RISTJ.
Nas razões do regimental, o agravante sustenta erro material na decisão
monocrática, pois, diversamente das conclusões do ato agravado, os acórdãos
embargado e paradigma teriam sido proferidos por Turmas diferentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Requer "o conhecimento e, em caso de não realização do juízo de retratação,
" (fl.
incontinenti encaminhamento à colenda turma julgadora para devida apreciação
606).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
A decisão agravada constatou a inviabilidade dos embargos de divergência, nos
seguintes termos (fls.
):
596/598

"Os Embargos não reúnem condições de serem
processados.
O
§ 3o, do Código de Processo Civil
art. 1043,
dispõe serem cabíveis Embargos de Divergência quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu
decisão embargada.
No entanto, condiciona a incidência dessa hipótese
à alteração da composição da Turma julgadora em mais da
metade de seus membros, entre a data do julgamento do
acórdão embargado e a data de julgamento do acórdão
paradigma.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA
DA MESMA TURMA QUE PROFERIU O DECISUM
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
§ 3o, DO
ART. 1.043,
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO
CPC/2015.
DA RESPECTIVA TURMA JULGADORA EM MAIS DA
METADE DE SEUS MEMBROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
de 2015, "cabem embargos de divergência quando o acórdão
paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração
em mais da metade de seus membros".
2. Na hipótese, não ocorreu qualquer alteração na composição
da Quarta Turma desde a data da sessão de julgamento do
processo relativo ao acórdão paradigma até o julgamento do
acórdão embargado, razão pela qual não há como admitir o
processamento dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco
EAREsp n. 1.810.892/GO,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 21.6.2022.)
No caso, não há como admitir a utilização do
uma vez que não ocorreu a
REsp n. 1.539.738/SC,
alteração da composição do órgão fracionário nos termos
do
§ 3o, do CPC. Com efeito, desde a data da
art. 1.043,
sessão de julgamento do processo relativo ao acórdão
paradigma até o julgamento do acórdão embargado,
ingressaram na Sexta Turma, apenas os Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão e Og Fernandes.
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art 1.043,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 266,
de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente,
para comprovar a existência de dissídio em sede de
Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento.
ementa/acórdão
Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra
técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial
insanável."
(AgInt
nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No
mesmo
sentido:
AgInt
nos
Rel. Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos
o inteiro teor doREsp n. 434.818/GO, REsp n. 212.943/RS,
também indicados como paradigmas da divergência.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em
que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas
trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não
atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
porquanto nos termos do Enunciado
Lei n. 13.105/2015,
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido
o prazo previsto no
parágrafo único
o
art. 932,
c/c
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE
INTEIRO
TEOR.
AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015.
ART. 932
PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de
recurso de fundamentação vinculada, é imperativo que a
demonstração do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos
termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e
art. 1.043,
pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura
vício substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)

Ante o exposto, com fundamento no
-E,
art. 21
inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência."

A decisão agravada não merece reparos.
De fato, os embargos de divergência de fls.
invocaram como decisão
550/561
paradigma para demonstrar a suposta divergência o acórdão proferido pela Sexta
Turma do STJ no
como consta de fls. 553 e 574 a 591.
REsp 1.539.378/SC,
Embora tenha havido menção, no corpo dos embargos de divergência, do
acórdão proferido no julgamento do REsp
(Quinta Turma), é evidente a
212.943/RS
deficiência argumentativa da peça formulada, bem como a sua irregularidade formal,
por não ter sido instruída com cópia do inteiro teor do respectivo acórdão. Essa
providência foi adotada, somente e de forma intempestiva, às fls.
por ocasião
620/625,
do agravo regimental.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a observância ao art. 266,
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões e apresentação do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para os embargos
de divergência.
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

A ausência do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas e das
respectivas certidões de julgamento é considerada vício substancial insanável,
impossibilitando a aplicação do
parágrafo único, do CPC, não se permitindo a
art. 932,
instrução extemporânea a fim de retomar o processamento da insurgência.
Nesse sentido: "[ ]
e m relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão
ementa/acórdão
de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição
do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
" (AgRg nos
relatora
constitui vício substancial insanável
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
6/8/2025,
.
13/8/2025)
Com a similar conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
fundamentando-se na ausência de juntada de acórdãos
paradigmas
para
a
comprovação
do
dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante cumpriu os requisitos técnicos para a
comprovação do dissídio jurisprudencial nos embargos de
divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
III. Razões de decidir
3. Nos termos do
do Regimento Interno
art. 266
do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
embargos de divergência contra acórdão de órgão
fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua
finalidade consiste em eliminar o dissenso interno
quanto à intepretação da lei federal e, por
consequência, uniformizar a jurisprudência, e não para
rediscutir, por via oblíqua, a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação
do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis embargos de
divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento proferido por outro
órgão desta Corte. Sua finalidade consiste em eliminar o
dissenso interno quanto à intepretação da lei federal e, por
consequência, uniformizar a jurisprudência, e não para
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

rediscutir, por via oblíqua, a decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A comprovação do dissídio
jurisprudencial em embargos de divergência exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento. 3. A ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial constitui vício substancial insanável,
não sendo aplicável o parágrafo único do
do
art. 932
".
CPC para sanar tal vício
Dispositivos
relevantes
citados:
CPC/2015,
§§ 3o e 4o;
art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência
relevante
citada:
AgRg
nos
relator Ministro Rogerio Schietti
EAREsp n. 2.050.630/RS,
Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
25/3/2025.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.602.554/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
5/6/2025,
4/7/2025)

Nesse contexto, diversamente do sugerido pela defesa, não se observa erro
material na decisão agravada, mas inobservância do ônus processual da parte em
promover a devida argumentação e instrução dos embargos de divergência, seguida
da tentativa extemporânea de saneamento de vício.
Convém rememorar que "[ ]
é direito do advogado atuar, livremente, em defesa
de seu cliente e fazer uso de suas prerrogativas legais para tanto. Também é direito e
dever do advogado lutar pela correta aplicação da lei e pelo hígido e eficaz
funcionamento do Poder Judiciário, condição sine qua non para que não se negue
jurisdição a quem dela necessita. Porém, assim como qualquer relação existente na
sociedade, deve a atuação do advogado se cercar de decoro, ética, lealdade e boa-fé
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
para com todos os sujeitos processuais
754.542/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
23/8/2022)
Em suma, a defesa não desenvolveu alegações capazes de superar as razões
de decidir do ato monocrático, conjuntura que acarreta a manutenção integral do
contestado.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55178180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:04:23
Código de Controle do Documento: a7a66671-74b8-478c-927c-e3d9521a48dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.898.287 / PB
Número Registro: 2025/0113637-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001804020198150201 1804020198150201
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE VERISSIMO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: RAFAEL JANUARIO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE VERISSIMO DA SILVA
ADVOGADO : VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55885048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: ac9a8b26-f64e-4ec5-bd1c-f7096f067baf

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: ac9a8b26-f64e-4ec5-bd1c-f7096f067baf